Tribunal: TJMT
Processo: 1006314-84.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006314-84.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANDARA PORTELA PROVENZI - CPF: 063.306.591-92 (APELANTE), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), GRUPO SAO PAULO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.247.144/0001-02 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ARI TORREMOCHA FIM - CPF: 320.060.808-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO REQUERIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a responsabilidade do apelado, que realizou manobra de conversão sem observância das regras constantes dos artigos 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, e causou a colisão com outro veículo, deve este arcar com a responsabilidade pelo pagamento dos danos materiais sofridos pela apelante em decorrência do acidente.

Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade da autora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
Dandara Portela Provenzi.

AÇÃO
: Ação de Indenização por acidente de trânsito que
DANDARA PORTELA PROVENZI

move em desfavor de
GRUPO SÃO PAULO TRANSPORTES LTDA – ME. e ARI TORREMOCHA FIM

SENTENÇA

(Id. 233575219)
:
julgou improcedentes os pedidos por entender que a autora deu causa ao acidente. Ainda, condenou os requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa.

APELO

(Id. 233575222)
:
A apelante

alega, em síntese, que apesar do magistrado ter entendido que ela deu causa ao acidente por realizar uma ultrapassagem pelo lado direito, isso não aconteceu.

Afirma que o apelado condutor do veículo invadiu a pista da direita quando percebeu que a sua frente era contramão, vindo ele a abalroar em sua motocicleta.

Sustenta que
a causa primeira e principal do sinistro derivou do ato de imprudência e negligência do apelado.

Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos e condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

CONTRAMINUTA
(Id. 233575224): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma da sentença impugnada, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos da demanda, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A lide advém do fato de que a autora pretende o ressarcimento pelos danos decorrentes do acidente de trânsito ocorrido na data de 13/12/2021, por volta das 17h20min, na Avenida Marechal Dutra esquina com a Rua Dois, no Bairro Bom Pastor, em que a motocicleta da autora foi abalroada na sua lateral esquerda pela Camionete Ranger, Placa QCL9174, RENAVAM 1229281433, de propriedade do Grupo São Paulo Transportes LTDA, conduzida pelo Sr. Ari Torremocha Fim.

Cinge-se a controvérsia em verificar de quem é a culpa pelo acidente ocorrido, já que nenhuma das partes ignora ou refuta que este ocorreu.

A autora, ora apelante, alega que o acidente ocorreu por culpa do requerido, aqui apelado, condutor do veículo (Camionete Ranger), que invadiu a pista da direita quando percebeu que a sua frente era contramão, vindo ele a abalroar na motocicleta da apelante.

O apelado sustenta que enquanto conduzia seu veículo pela Av. Marechal Dutra sentido a Ponte do Rio Arareau, pela mão da esquerda, a apelante conduzia sua motocicleta pela direita da mão de direção, e tentou ultrapassá-lo pela direita, sem atentar-se que haveria mudança na Av. Marechal Dutra de mão dupla, para mão simples.

Consta no Boletim de Ocorrência nº 2021.330220 (Id. 233574660), realizado pela apelante dois dias após o acidente, que o condutor do veículo, ora apelado, não aguardou a elaboração da ocorrência.

Ademais, restou incontroverso que o apelado conduzia seu veículo na via da esquerda e a apelante na via da direita, como ambas as partes narram, ainda, é incontroverso que logo a frente a via deixaria de ser de mão única para se tornar via de mão dupla.

Dessa forma, do exame dos vídeos do momento do acidente (Id. 233574676 e seguintes), verifica-se que, não há se falar em ultrapassagem da autora pelo lado direito, pois resta claro que a autora trafegava normalmente pela via da direita, sendo que naquele pedaço da avenida ela era de mão única, não havendo sinais de tentativa de ultrapassagem.

Destarte, o que se percebe das imagens do acidente, é que a autora/apelante trafegava sua motocicleta na pista da direita, e o requerido/apelado que estava na pista da esquerda começa a trafegar no meio das duas pistas e faz uma leve conversão para a via da direita, adentrando na pista em que estava trafegando a autora e abalroando sua motocicleta, causando assim o acidente.

Da análise do conjunto fático-probatório, tem-se que restou demonstrada a culpa exclusiva do condutor do veículo apelado, que adentrou com imprudência a pista em que estava a apelante trafegando com sua motocicleta.

Segundo a previsão do CTB:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista,
considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

“Art. 34 - O condutor que queira executar uma manobra
deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele
, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

“Art. 38 - Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros,
o condutor deverá
:

(...)

II -
ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido
.

Parágrafo único.
Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem
aos pedestres e ciclistas,
aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair
, respeitadas as normas de preferência de passagem”.

O Código de Transito brasileiro é claro ao determinar que o condutor deve guardar distancia de segurança lateral entre seu veículo e os demais, o que não ocorreu no presente caso.

Além do que, o apelado deixou de agir com a prudência e cautela que versa o art. 34 do CTB, que determina que o condutor que queira executar uma manobra deve se certificar que pode executa-la sem perigo para os demais usuários da via.

Ainda, o paragrafo único do art. 38 do CTB, acima transcrito, é claro ao enunciar que, durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos veículos que transitem em sentido contrário.

Assim, o apelado, contrariando a norma de trânsito, adentrou na pista da direita em que trafegava a apelante, sem agir com cautela, deixou de observar a distancia de segurança entre os veículos, bem como de certificar-se que não haveria perigo ao mudar de faixa de circulação.

Portanto, há que se concluir que a culpa pelo acidente é dos requeridos, ora apelados, que não tomaram as devidas precauções para se certificar de que poderiam realizar a mudança de faixa de circulação, sem perigo para os demais usuários da via, este portanto o ato ilícito.

Também, o dano material restou devidamente comprovado não apenas pela situação fática retratada no nexo causal com o sinistro, bem como pelo recibo e comprovante de pagamento referente ao reparo (Id. 233574669).

Por fim, verifica-se que os danos acima mencionados são consequência direta da manobra realizada pelo veículo do apelado de forma inesperada e imprudente, o que caracteriza o nexo causal.

Como se vê, os requeridos não desincumbiram do ônus que lhe competia de comprovar fatos impeditivos e modificativos do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Portanto, caracterizados os elementos da responsabilidade civil, impõe-se aos apelados a condenação ao pagamento dos danos materiais suportados pela apelante em decorrência do acidente.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU COMPROVADA. DINÂMICA DO ACIDENTE. CONVERSÃO À ESQUERDA REALIZADA DE MANEIRA IRREGULAR. INOBSERVÊNCIA QUANTO AO DISPOSTO NOS ARTS. 34 E 38 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEVER REPARATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

-
Comprovada a responsabilidade do Réu, que realizou manobra de conversão à esquerda sem observância das regras constantes dos arts. 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, vindo a colidir com outro veículo, impõe-se-lhe a responsabilidade pelo pagamento dos danos materiais sofridos em decorrência do acidente
”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.10.245139-0/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2018, publicação da súmula em 27/04/2018)

Por fim, quanto ao dano moral postulado, entendendo que não restou demonstrada qualquer ofensa a direito da personalidade a ensejar a reparação moral pretendida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – DANO MATERIAL COMPROVADO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (...) “5
. Entretanto, para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade
(conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal,
o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o acidente de trânsito com apenas danos materiais (sem qualquer lesão corporal a parte reclamante) por si só, não é fato gerador de dano moral”
(N.U 1003742-46.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Assim, comporta parcial reforma a sentença para reconhecer a culpa do apelado pelo acidente e impor-lhe o pagamento de indenização por danos materiais.

Pelo exposto,
dá-se parcial provimento
ao recurso
,
para
condenar os requeridos, ora apelados, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.500,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024